Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713757-89.2021.8.07.0009 RECORRENTE: KÁTIA OLINDA OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÉLIA S.A., COOP.DE ECON.CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DO DF LTDA, ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DA CAUSA. PARTE CONTROVERTIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar em contrarrazões. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso, conquanto a parte apelada defenda em contrarrazões a revogação do benefício concedido não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido. 2. Preliminar em contrarrazões. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá equivaler ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. No caso, não se discute o desfazimento dos contratos ou a alteração de seus valores, mas apenas a limitação para que as parcelas descontadas no contracheque e na conta corrente respeitem o limite de consignação da remuneração do devedor. A parte “controvertida” para efeitos do valor da causa consiste no excesso mensal. 3. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque não extrapolam os limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 4. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça. 6. Na hipótese, tem-se que após efetuados os descontos, inclusive aquele que recai sobre a conta corrente da demandante, resta-lhe montante suficiente para a manutenção das despesas ordinárias, não se descortinando a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. 7. Preliminar do valor da causa acolhida. Preliminar gratuidade de justiça rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, aduzindo, em suma, que devem ser limitados os descontos efetivados em sua conta corrente, relativos ao contrato de mútuo celebrado entre as partes. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona os supostos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “tem-se que após efetuados os descontos, inclusive aquele que recai sobre a conta corrente da demandante, resta-lhe montante suficiente para a manutenção das despesas ordinárias, não se descortinando a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana” (ID Num. 49471423) é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017